Tribunal: TJDFT
Processo: 0723965-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723965-23.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO BRUNO MAGALHAES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO BRUNO MAGALHÃES RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Defiro a gratuidade de justiça. A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; A ressalva que havia no parágrafo 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações, exigindo o aguardo do prazo de 30 dias como condicionante para a ação de demolição imediata das obras ilegais, foi a bom tempo declarada inconstitucional pelo TJDFT, conforme ementa de acórdão que segue: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 133, §4o, DA LEI DISTRITAL no 6.138/18. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. 1. “O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim editado, que não se convalida juridicamente, nem mesmo com a sanção manifestada pelo Chefe do Poder Executivo(...)” (ADI 776 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23-10-1992, DJ 15-12-2006 PP-00080 EMENT VOL-02260-01 PP00029). 2. O condicionamento imposto no § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, ao impossibilitar a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas sobre imóveis, que, erigidos irregularmente, já se encontram concluídos, culmina na impossibilidade de utilização de mecanismo célere previsto para a contenção de atos atentatórios ao ordenamento urbano local, para a cessação dos danos daí advindos. Sua incidência viola os direitos ao regular uso e ocupação do solo, do planejamento urbano e da proteção do conjunto urbanístico, estabelecidos na Lei Orgânica em prol de toda comunidade, sendo, portanto, patente sua inconstitucionalidade material. 3. Não há como se cogitar da extirpação integral do referido § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, pois culminaria na ausência de qualquer previsão legal de demolição imediata de obras ou edificações em áreas públicas, prejudicando ainda mais a autoexecutoriedade do poder de polícia administrativo. Daí porque há que se extirpar, da referida norma, apenas as expressões “em obras iniciais ou em desenvolvimento”, por meio da utilização da técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial. 3. Arguição de inconstitucionalidade acolhida em parte. (TJDFT, Conselho Especial. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0030032-06.2016.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho, j. em 2/7/24 Portanto, a ação imediata do poder público na sanção urbanística é plenamente respaldada pela ordem jurídica, revestindo-se do caráter da autoexecutoriedade, ou seja, insere-se no âmbito do estrito cumprimento do dever legal incumbido ao Administrador, que não necessita de autorização judicial para praticá-la. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico, não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal.” O Agravante sustenta (i) que foi “autuado com Intimação Demolitória n. G-0168-975640-OEU, determinando a demolição de sua casa localizada na Quadra F – Lote 19 – Casa 07 – Vila Weslian Roriz – Granja do Torto – Brasília/DF – CEP: 70.636-03, devidamente cadastrada na Secretaria de Economia do Distrito Federal, inclusive com a cobrança regular de IPTU e TLP”; (ii) que a “Lei Distrital no 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, prevê, em seu art. 133, que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização”; (iii) que a “revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT/DF), em sua Estratégia de Regularização, criou o Setor Habitacional Torto, formado por 03 (três) Áreas de Regularização de Interesse Específico (ARINE Torto I, Torto II e Torto III, e pela Área de Regularização de Interesse Social ARIS Torto, correspondente à Vila Weslian Roriz)”; (iv) que, “Em recente manifestação da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, nos autos do Processo SEI 00390- 00010588/2021-88 (Doc. 10), ficou evidenciado não apenas a possibilidade e viabilidade da regularização fundiária da Vila Weslian Roriz, mas também que as respectivas áreas do polígono original, quando localizados em ARIS – Áreas de Regularização de Interesse Social, podem ser reajustadas em até 20% (vinte por cento) para melhor qualificação do projeto”; (v) que “Tanto a obra quanto o lote da residência do Autor são passíveis de regularização, encontrando-se na Vila Weslian Roriz, área em processo de regularização (Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT), aprovado pela Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009 e alterações (Lei Complementar no 854, de 2012)”; (vi) que “enquadra-se o caso concreto do Autor à jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que evidencia que diante da possibilidade de regularização de uma determinada área, ressaltando que estamos falando de uma que possui cadastro ativo da área junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal para fins de arrecadação de IPTU/TLP, revela-se drástica a medida administrativa de demolição”; (vii) que a “residência serve de moradia não apenas para o Agravante e sua esposa, mas também para seu sogro, idoso, maior de 65 anos e portador de doença grave, que necessita de cuidados contínuos”; e (viii) que a decisão de “indeferimento pelo MM. Juízo a quo é precária, pois outorga que ocorra à demolição, o que poderá ocorrer a qualquer momento, deixando, assim, os Agravantes e sua família desamparados, sem condições de arcar com despesas de habitação”. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os “efeitos do Auto de Intimação Demolitória no G-0168-975640-OEU e do Processo SEI no 04017-00025769/2024-70, determinando que a Ré se abstenha de realizar a demolição do imóvel do Autor, localizado na Quadra F– Lote 19 – Casa 07 – Vila Weslian Roriz – Granja do Torto – Brasília/DF – CEP: 70.636-030, sob pena de multa diária pelo descumprimento” e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O documento de ID 72905893, da Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades (SUDEC), sinaliza a possibilidade de regularização da área em que aparentemente está inserido o imóvel que o Agravante utiliza para sua residência e de sua família. Ao que tudo indica trata-se de residência consolidada, de maneira que a persistência dos efeitos da intimação demolitória pode comprometer a eficácia de eventual sentença de procedência. Nesse contexto em que se vislumbra a necessidade de melhor exame da situação fundiária e que está em discussão o direito à moradia, a cautela recomenda a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na medida em que não haveria como reverter a demolição iminente. Acerca de hipótese semelhante, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória, consubstanciada na pretensão de determinar que o Distrito Federal se abstenha de demolir o imóvel situado na “Rua Juruá Chácara 03, Lote 74, Ponte Alta Norte, Gama/Df Cep: 72.246-155” (ID 68190482). 2. Decisão desta Relatoria de ID 59727886 deferiu a antecipação da tutela recursal, para determinar que o Distrito Federal se abstenha de demolir o imóvel até julgamento final do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, à luz do art. 300 do CPC, compelir o Distrito Federal a se abster de demolir as edificações erigidas pelo autor no imóvel objeto de discussão na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. O imóvel edificado pelo agravante já está consolidado e consiste no local de moradia de sua família, conforme atestam as fotografias de ID 224024248, razão pela qual não pode ser classificado como obra inicial ou em desenvolvimento, como exige o art. 133, § 4o, da Lei n. 6.138/2018. 6. É prudente resguardar a situação de fato do bem até o julgamento do feito de origem, ocasião em que serão esclarecidas as questões relativas à possibilidade de regularização da área e à legalidade da intimação demolitória expedida. 7. A eventual demolição do imóvel poderia resultar em risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o objeto do feito de origem consiste em resguardar a situação de fato da edificação erigida pelo agravante. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. (AGI 0702631-30.2025.8.07.0000, 7a T., rela. Desa. Sandra Reves, DJe 30/05/2025)” Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado se abstenha de demolir a construção a que se refere o Processo Administrativo 04017-00025769/2024-70 até o julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator